Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que há controvérsia acerca do inadimplemento dos agravados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes.
2.1. A possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação não se encontra configurada uma vez que a alegada inadimplência dos agravados perdura desde 2019 e somente no ano corrente a agravante notificou extrajudicialmente os agravados e, em sequência, buscou a tutela jurisdicional.
2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano à agravante e, diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.